Tribunal: TJSP
Processo: 1019611-44.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
– Dívida prescrita – Impossibilidade de realizar cobrança – Inexigibilidade – Obrigação natural – Valor que somente poderia ser pago voluntariamente – Impossibilidade de serem adotadas medidas extrajudiciais:

– Não é possível exigir dívida prescrita de quem já foi devedor quando alcançado o lapso prescricional, de modo que, se revestindo tal circunstância como obrigação natural, somente poderia ser paga voluntariamente se o fizesse a devedora.

DANOS MORAIS
- Declaratória de inexigibilidade c.c. indenização por danos morais- Ausência de prova de inscrição de negativação- Dívida inscrita como "conta em atraso" na plataforma "Serasa Limpa Nome" - Ausência de publicidade- Danos morais- Inocorrência:

-Em se tratando de débito destituído de publicidade, o qual somente por ser acessado pelo próprio titular, e, à míngua de elementos concretos que atestem o dano moral, improcede o pleito indenizatório.

RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.
RECURSO DA RÉ PROVIDO EM PARTE.